Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. CPC 302.
1. Ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
3. A correção de erro material, por sua própria natureza, não se submete aos efeitos da preclusão, podendo ser reconhecida e corrigida a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.
4. A parte que se beneficia de tutela de urgência posteriormente revogada responde pelos danos causados à outra, nos termos do CPC 302.
5. A permanência do réu no imóvel de titularidade do autor por força de decisão liminar, reformada por acórdão que julgou improcedente a demanda possessória, configura ocupação indevida, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais correspondentes ao período da posse.